Tribunal: TJBA
Processo: 8111186-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111186-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ROSA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONTRADIÇÃO INSANÁVEL ENTRE A NARRATIVA DA EXORDIAL E A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA PRÓPRIA AUTORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE NOVA CONTA ATIVA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. COMPROVAÇÃO DE INATIVIDADE PROLONGADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de conta bancária e condenou a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de encerramento unilateral de conta sem notificação prévia. O Banco sustenta que agiu no exercício regular de direito por inatividade da conta e que a Autora possuía outra conta ativa e plena ciência da situação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço e/ou dano moral indenizável, diante do encerramento da conta da autora sem aviso prévio.

III. Razões de decidir

3. A narrativa da petição inicial apresenta-se flagrantemente inverossímil. A Autora afirma que foi surpreendida pelo encerramento da conta ao tentar receber um PIX, alegando desconhecimento do cancelamento. Todavia, na reclamação administrativa anexada pela própria Autora à exordial (ID 92107871), esta afirma expressamente que "encontrou uma conta encerrada em meu nome que não se recordava" e solicita a cópia do contrato para conferência de assinatura, o que contradiz a tese de que utilizava a conta e foi obstada de receber valores.

4. O extrato detalhado juntado pelo Banco (ID 92107885) demonstra que a última movimentação na conta objeto da lide (nº 0118028830) ocorreu em 04/05/2022, tendo o encerramento por desinteresse comercial/inatividade ocorrido apenas em 10/11/2022, após mais de seis meses sem lançamentos, o que afasta a alegação de tentativa de uso pouco antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 25/06/2025.

5. Ademais, a Autora anexa o protocolo da reclamação administrativa realizada no Consumidor.gov.br em 25/04/2025, onde consta textualmente na "Descrição da Reclamação": "Realizei uma consulta no Banco Central do Brasil e encontrei uma conta encerrada em meu nome que eu não me recordo e não possuo a cópia do contrato. Solicito ao banco que me envie a cópia do contrato assinado com meu nome". S
e na esfera administrativa a Autora admite que "não se recordava" da conta e que só a descobriu via consulta ao BACEN, torna-se logicamente impossível que ela estivesse utilizando-a para receber PIX ou que tenha sido surpreendida por uma falha operacional em transação comercial ativa.

6. Restou comprovado que a Autora possuía duas contas junto à instituição: a referida conta encerrada em 2022, e uma nova conta de nº 0310812765, aberta em 09/10/2024 (ID 92107882), meses antes do ajuizamento da ação. O relatório do CCS/BACEN (ID 92107870) confirma que esta segunda conta estava ativa no momento da propositura da demanda.

7. A contradição entre os fatos narrados e os documentos que instruem a inicial retira a verossimilhança necessária para o acolhimento da pretensão. Não se vislumbra ato ilícito do Banco ao encerrar conta inativa há longo período, tampouco dano moral, uma vez que a Autora já dispunha de novo relacionamento bancário com a mesma instituição, não havendo falar em privação de serviço essencial ou violação à dignidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus da sucumbência.

___

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º, III e VIII; Art. 14.

Código de Processo Civil: Art. 373, I; Art. 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111186-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ROSA FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.